Tribunal: STF
Processo: RE 86931
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-15
Data de publicação: 1977-12-15

Ementa:
- SAÚDE. DEFESA E PROTEÇÃO (CF, ART. 8., XVII, C E
PARAGRAFO ÚNICO). PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA
SUPLETIVA DO ESTADO PARA DISPOR SOBRE AS  ESPECIFICAÇÕES  DOS
PRODUTOS  DE  ORIGEM ANIMAL, PORQUE A MATÉRIA  ESTA  INTEIRAMENTE
REGULADA  NA  LEGISLAÇÃO FEDERAL.   - O  PODER  DE  REGULAR  A
ATIVIDADE   INSTRUMENTARIA   DA FISCALIZAÇÃO, NA FASE DE DISTRIBUIÇÃO
AO CONSUMIDOR, NÃO ENVOLVE O  DE FIXAR  PRESCRIÇÕES  RELATIVAS  A
COMPOSIÇÃO  DO  PRODUTO.   - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.